Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-24.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença "citra petita" – Inexistência - Convenção em sede de divórcio consensual pela qual o varão obrigou-se ao pagamento de IPTU e de taxas condominiais, que não pode ser contrariada, salvo em caso de pleito anulatório da decisão que homologou o acordo com prova de vício de consentimento quando da sua celebração, o que sequer foi aventado – Extinção de condomínio e

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença "citra petita" – Inexistência - Convenção em sede de divórcio consensual pela qual o varão obrigou-se ao pagamento de IPTU e de taxas condominiais, que não pode ser contrariada, salvo em caso de pleito anulatório da decisão que homologou o acordo com prova de vício de consentimento quando da sua celebração, o que sequer foi aventado – Extinção de condomínio e alienação judicial do bem – Direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível de promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa – Prazo razoável para tentativa de alienação extrajudicial – Recurso da requerida provido em parte e recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-24.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante/apelada
SUELI ZAMPOL NAKAHARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante AFONSO
MITSURU NAKAHARA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da requerida e negaram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-24.2018.8.26.0505 -Voto no 18.025
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1000121-24.2018.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires (3a Vara)
Apelantes: Sueli Zampol Nakahara e Afonso Mitsuru Nakahara
Apelados: Os mesmos
Juiz: Renato Augusto Pereira Maia
Voto n. 18.025
EMENTA: EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO Sentença "citra
petita" – Inexistência - Convenção em sede de divórcio consensual
pela qual o varão obrigou-se ao pagamento de IPTU e de taxas
condominiais, que não pode ser contrariada, salvo em caso de
pleito anulatório da decisão que homologou o acordo com prova
de vício de consentimento quando da sua celebração, o que sequer
foi aventado Extinção de condomínio e alienação judicial do
bem Direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível
de promover a extinção do condomínio mediante alienação
judicial da coisa Prazo razoável para tentativa de alienação
extrajudicial Recurso da requerida provido em parte e recurso do
autor desprovido.
Trata-se de ação de extinção de condomínio e alienação
judicial de imóvel c.c. indenização, alegando o requerente que, por força de
acordo, em ação de divórcio das partes, restou estabelecido que o único
imóvel adquirido seria alienado e o produto arrecadado seria dividido entre os
cônjuges, na proporção da respectiva fração, de 50% para cada qual, mas a
requerida vem criando embaraços para a venda, sendo que ocupa o bem com
exclusividade sem contraprestação, e ainda impôs o pagamento pelo autor do
IPTU, condomínio, água e luz, razão pela qual pleiteia a alienação
compulsória do imóvel, com divisão do produto da venda em partes iguais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-24.2018.8.26.0505 -Voto no 18.025
3
após o desconto do IPTU e condomínios que suportou desde a homologação
do divórcio, condenando a ré ao pagamento de aluguéis pela fruição
unilateral do bem.
A r. sentença, cujo relatório se adota, integrada às fls.
275/276, julgou procedente em parte a ação, concedendo prazo de seis meses
para a alienação extrajudicial do bem, podendo-se proceder à alienação
judicial após tal prazo, devendo a requerida, como usufrutuária, arcar com as
despesas de manutenção do imóvel, fixando honorários advocatícios de 10%
do valor da causa para cada patrono, observada a gratuidade da justiça
concedida a ambas as partes (fls. 250/251).
A requerida apelou afirmando ser a sentença citra petita,
porque o pleito do autor foi de ressarcimento de taxas condominiais e IPTU
pagos, e a sentença condenou a ré a arcar com as referidas despesas, o que
não corresponde a ressarcimento, ensejando a anulação da sentença. Ainda,
sustentou a existência de omissão em relação à impugnação ao valor da
causa, e que o acordo inicial era de pagamento de condomínio e IPTU pelo
requerente, para compensar os valores do financiamento da reforma do
imóvel, suportados pela ré, sendo a ação de ressarcimento e não de revisão do
acordo, para o que seria necessário prova de vícios, o que não ocorreu, não
restando, ainda, demonstrado que a ré vinha obstando a venda do bem, sendo
que por iniciativa própria procurou imobiliária para a exposição do bem à
venda, pleiteando a improcedência da ação (fls. 278/290).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 293/298) e recurso
adesivo, requerendo autorização para a alienação judicial do bem e a
condenação da ré ao pagamento de aluguéis de R$ 1.750,00 até a efetiva
desocupação, porque desde o divórcio busca a alienação extrajudicial do bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-24.2018.8.26.0505 -Voto no 18.025
4
que vem sendo frustrada por artimanhas da requerida, havendo direito
potestativo, como condômino, de extinguir o condomínio e realizar a imediata
venda judicial o bem, não sendo possível perpetuar sua permanência no bem
sem pagamento de qualquer contraprestação (fls. 299/306).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo (fls.
309/314).
É o Relatório.
Os litigantes são ex-cônjuges, havendo o imóvel
residencial sido partilhado, em fração ideal igual, entre eles.
Não houve julgamento citra petita, que é aquele que
"deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial e no recurso adesivo
(REsp 149.762/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA
TURMA, julgado em 14.06.2005, DJ 27.06.2005 p. 393)”, uma vez que na
sentença houve determinação de que a requerida arque com valores de IPTU
e taxas condominiais por sua condição de usufrutuária, sendo inequívoco que
o comando judicial se refere aos valores vencidos e vincendos, se
coadunando com os pedidos formulados na exordial, que igualmente
englobam parcelas anteriores e posteriores ao ajuizamento da ação: formulou-
se pedido de tutela antecipada para que a ré passasse a arcar com tais verbas
(item “a” fls. 7), e pedido final de desconto de IPTU e taxas condominiais
da parte que cabe à ré no bem desde a homologação do divórcio.
Por sua vez, o autor atribuiu à causa o valor venal do
imóvel, R$ 462.130,74 (fls. 08 e 17), o que reputa-se adequado, diante da
iliquidez de valores referentes ao IPTU, taxas condominiais e aluguéis, sendo
de rigor, portanto, a manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-24.2018.8.26.0505 -Voto no 18.025
5
No mérito, quando do divórcio das partes, em consenso,
dispuseram acerca do imóvel, que o bem seria partilhado em proporções
iguais, permanecendo a ré no imóvel como usufrutuária até a venda, arcando
o autor com as despesas de IPTU e condomínio, e com contas de energia
elétrica e água até junho de 2016 (fls. 30/21), o que foi homologado pelo
juízo (fls. 24/25).
Os pleitos de condenação da ré ao pagamento de aluguéis
pelo uso exclusivo do bem e de pagamento das despesas de IPTU e taxas
condominiais contraria o que foi convencionado, e teve suas razões, o que
dependeria de ação anulatória da decisão que homologou o acordo com prova
de vício de consentimento quando da sua celebração, o que sequer foi
aventado, razão pela qual improcedem tais pedidos.
Contudo, considerando-se a ausência de estipulação no
acordo de prazo para a venda extrajudicial do bem, e verificando-se o decurso
de mais de dois anos entre a celebração do acordo e o ajuizamento da
presente ação, sem notícias de que a alienação chegou sequer perto de se
concretizar, é cabível o pleito de extinção de condomínio ora formulado,
independente de prova dos alegados óbices à venda perpetrados pela ré, que
podem ser presumidos pela não efetivação da alienação até o momento, não
podendo o autor ser obrigado a permanecer indefinidamente como
condômino da ré.
Deveras, o legislador estabelece que "a todo tempo será
lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum (art. 1.320 do CC).
Como acentua Orlando Gomes, a indivisão "é um estado inorgânico, uma
situação excepcional, que não deve durar, porque se contrapõe, econômica e
socialmente, a forma normal do domínio".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-24.2018.8.26.0505 -Voto no 18.025
6
Assim, não havendo consenso, necessária a realização da
venda judicial do bem, nos termos do art. 1.322 do Código Civil e art. 730 do
CPC/2015, não sendo o caso de divisibilidade cômoda do bem.
A esse respeito, é assente no STJ que “é direito
potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do
condomínio mediante alienação judicial da coisa (CC/16, art. 632; CC/2002,
art. 1322; CPC, art. 1.117, II). (REsp 655.787/MG, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ
05/09/2005, p. 238).
Contudo, não estipulado no acordo o prazo em que
deveria ser realizada a venda extrajudicial, é razoável que seja fixado,
procedendo-se à alienação judicial após o decurso dos seis meses de
insucesso nas tentativas de venda.
Destarte, a sentença merece reforma apenas para afastar a
condenação da ré ao pagamento dos débitos de IPTU e de taxas
condominiais, mantendo-se no mais o que foi decido.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso da requerida, para afastar a condenação ao pagamento das taxas
condominiais e IPTU e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor, nos
termos da fundamentação, majorando-se os honorários advocatícios devidos
pela requerida em 2% e pelo autor em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade da justiça deferida às partes.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica